Tribunal: STF
Processo: RHC 205271
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 541.162/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    O recorrente foi condenado, em primeira instância, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática de vários crimes previstos no art. 1º, V, da Lei Federal n. 9.613/98 (36 vezes), condutas principais com vigência à época dos fatos e anterior à Lei Federal n. 12.683/12, c.c. art. 29, caput, c.c. art. 71, caput, todos do Código Penal.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso Ministerial para exasperar a pena do recorrente para 16 (dezesseis) anos de reclusão, regime fechado, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no piso. 
    Em 18/10/2019, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 25ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, nos autos da ação penal n. 0032270- 05.2015.8.26.0050, que determinou vistas simultâneas às defesas dos réus e delatores para apresentação de memoriais. Requereu, assim, a concessão da ordem para anular a sentença e os atos posteriores, assegurando ao recorrente o direito de apresentar suas alegações finais após a prévia ciência, com tempo apropriado, daquela apresentada pelos delatores.
    No dia 18/02/2020, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 1.829.744/SP, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (apelação), reduziu a pena do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. 
    Na data de 01 de junho de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus 541.162/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, decidiu: 
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NECATOR. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL POR PARTICULARES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (MÁFIA DO ISS). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILEGALIDADE NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS ENTRE DELATADO E DELATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO CONCRETO PREJUÍZO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC N. 166.373. PENDÊNCIA DE FIXAÇÃO DAS DIRETRIZES E ALCANCE DO JULGADO PELO STF. PARECER ACOLHIDO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu, no HC n. 166.373, que as alegações finais dos réus colaboradores, quando possuem carga acusatória, devem preceder os memoriais dos corréus delatados, sob pena de nulidade, ocasião em que assentou que formularia a tese jurídica sobre a matéria, para definir os critérios de aplicação da nova interpretação, sobretudo eventual modulação de efeitos, o que ainda não ocorreu. 
    2. É inadmissível o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa questão neste writ, porquanto não levantada oportunamente perante as instâncias ordinárias, não debatida nem decidida no acórdão impugnado, a configurar nítida supressão de instância.
    3. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. 
    4. É, portanto, inviável a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário da Suprema Corte no referido julgamento à hipótese em análise, porque não houve o questionamento à época por parte da defesa, tampouco houve a indicação concreta de prejuízo e também porque o novel entendimento não é prontamente aplicável de forma irrestrita. 
    5. Habeas corpus denegado. Prejudicado o agravo regimental.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
    A defesa alega em apertada síntese, "que o recorrente foi severamente prejudicado porque sua condenação criminal pautou-se nas referidas delações, as quais não pôde rebater adequadamente por ter lhe sido cerceada a sagrada oportunidade de falar por último através de sua defesa técnica.". 
    Alega, ainda, que "o entendimento firmando pelo e. STF, é posterior a publicação da r. sentença, bem como da prolação do v. Acórdão perante a c. 4ª Câmara do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo que, quando da impetração do writ os autos se encontravam perante ao e. STJ para fins de análise dos recursos especiais interpostos.".
    Requer, portanto: "seja deferida a medida liminar para fins suspender a prisão e/ou cumprimento de pena do recorrente, por conta da ação penal in causa até julgamento final do writ.". No mérito, "seja dado provimento, a fim de conceder a ordem de habeas corpus, anulando a sentença in causa e os atos posteriores, assegurando ao paciente o direito de apresentar suas alegações finais após a previa ciência, com tempo apropriado, daquela apresentada pelos Delatores.".
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Habeas Corpus 203.667/SP. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 15/07/2021) indeferi a ordem de Habeas Corpus, rechaçando os pedidos nele formulados. 
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente